Tribunal: TJMT
Processo: 1021150-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021150-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[C.O. FREITAS KREPSZ - CNPJ: 29.074.020/0001-99 (APELADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — COMPROVANDO ATIVIDADE COMERCIAL E O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS - EXISTÊNCIA DE DIREITO - LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - O indeferimento da inscrição do impetrante não mostra proporcionalidade com o descumprimento de obrigação tributária acessória, já que impede o desempenho das suas atividades, causando-lhe prejuízos incompatíveis com a finalidade do bem jurídico protegido pela norma, prejudicando a geração de empregos, movimentação da economia e a própria arrecadação do Estado, já que pode acarretar grave crise econômica e fiscal.

II - Diante da possibilidade de prejuízos econômicos e financeiros causados à Apelada/Interessada pela Apelante/Interessado, impedindo-lhe o desempenho de suas atividades econômicas e desenvolvimento de seu objeto social, bem como em observância ao Princípio da Preservação da Empresa, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, vislumbrando assim, a presença do fumus boni iuris que concedeu a segurança vindicada.

III – Recurso Desprovido. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como de Reexame Necessário, em face de sentença que, no Mandado de Segurança no 1021150-79.2021.8.11.0041, proposto por C. O. FREITAS KREPSZ, concedeu a segurança almejada, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de “
determinar à autoridade coatora a imediata reativação da Inscrição Estadual n. 13.705.338-0
”.

Alega o Apelante/Interessado que o Apelado/Interessado foi intimado, para prestar informações e apresentar documentos que comprovassem a atividade comercial e o cumprimento de obrigações ambientais, o que não ocorreu, tendo sua inscrição estadual suspensa em 07.05.2021.

Afirma que o Apelado/Interessado ingressou com
eprocess
no 5909542/2021, requerendo a reativação da Inscrição Estadual, o qual foi indeferido, com fulcro no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ-MT.

Aduz que os motivos são suficientes para a suspensão da Inscrição Estadual, e de que não houve arbitrariedade ou ilegalidade do Estado de Mato Grosso, sendo respeitado ao contraditório e à ampla defesa.

Colacionou Jurisprudências reforçando sua tese.

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da r. sentença recorrida, para denegar a segurança.

Contrarrazões. (Id. no 131948174)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como de Reexame Necessário, em face de sentença que, no Mandado de Segurança no 1021150-79.2021.8.11.0041, proposto por C. O. FREITAS KREPSZ, concedeu a segurança almejada, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de “
determinar à autoridade coatora a imediata reativação da Inscrição Estadual n. 13.705.338-0
”.

Alega o Apelante/Interessado que o Apelado/Interessado foi intimado, para prestar informações e apresentar documentos que comprovassem a atividade comercial e o cumprimento de obrigações ambientais, o que não ocorreu, tendo sua inscrição estadual suspensa em 07.05.2021.

Afirma que o Apelado/Interessado ingressou com
eprocess
no 5909542/2021, requerendo a reativação da Inscrição Estadual, o qual foi indeferido, com fulcro no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ-MT.

Aduz que os motivos são suficientes para a suspensão da Inscrição Estadual, e de que não houve arbitrariedade ou ilegalidade do Estado de Mato Grosso, sendo respeitado ao contraditório e à ampla defesa.

Como é sabido, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, lesionado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública ou agente jurídico privado, no uso de atribuição pública, conforme art. 5o, LXIX da CRFB/88 e art. 1o da Lei n. 12.016/09.

Para o deferimento de liminar em sede de mandado de segurança devem concorrer dois requisitos, quais sejam, “
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009).

O indeferimento da inscrição do impetrante não mostra proporcionalidade com o descumprimento de obrigação tributária acessória, já que impede o desempenho das suas atividades, causando-lhe prejuízos incompatíveis com a finalidade do bem jurídico protegido pela norma, prejudicando a geração de empregos, movimentação da economia e a própria arrecadação do Estado, já que pode acarretar grave crise econômica e fiscal.

De outro lado, não há perigo de dano reverso, tendo em vista que não se está impedindo a autoridade coatora de fiscalizar e, se for o caso, proceder às autuações por quaisquer infrações ou irregularidade eventualmente apurados.

O Juiz singular em sua decisão fundamenta que o ato atacado não traz o fundamento legal que levou o agente a refutar os documentos apresentados no
e-process
pelo apelado/interessado. Vejamos:

“(...)

Como é possível notar, o processo administrativo estabelecido entre a Administração e o impetrante encerra, em certo grau, o sopesamento dos fatos e das regras jurídicas em causa, daí decorrendo o porquê da razoabilidade do pedido vindicado, já que o ato atacado não traz o fundamento legal que levou o agente a refutar os documentos apresentados pelo impetrante.

Cabe acrescentar que as normativas do Banco Central não vedam a emissão de cheque não nominativo para valores acima de cem reais, mas sim o seu recebimento e compensação, nessa condição, pelas instituições bancárias (vide Resolução n. 2090; e Circular n. 2.444).

Além disso, deve ser observado que a Lei n. 13.726/2018, chamada Lei da Desburocratização, dispensa o reconhecimento de firma no relacionamento dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão (art. 3o).

Logo, parece bem razoável a exigência de que o ato administrativo vergastado contenha fundamento legal suficiente a ensejar a rejeição dos documentos apresentados pelo impetrante.

Diante desses fundamentos, CONCEDE-SE a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida e, consequentemente, JULGA-SE extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)” Id. no 131948168

Pelos documentos que acompanhou a inicial, pode conclui que as informações e documentos solicitados pelas autoridades fazendárias no
e-process
no 5909542/2021, foram entregues, conforme lista de documentos solicitados na intimação no 182977/1825/11/2021, como, comprovando atividade comercial e o cumprimento de obrigações ambientais. (Id. no 131946748)

Decisão que se encontra em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "
surge conflitante com a Carta da Republica legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, (...)”.

Diante da possibilidade de prejuízos econômicos e financeiros causados à Apelada/Interessada pela Apelante/Interessado, impedindo-lhe o desempenho de suas atividades econômicas e desenvolvimento de seu objeto social, bem como em observância ao Princípio da Preservação da Empresa, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, vislumbrando assim, a presença do
fumus boni iuris
que concedeu a segurança vindicada.

Ademais, compartilho parte do parecer da Procuradora de Justiça que listou um a um dos documentos elencados exigidos pelo art. 84 da Portaria 5/2014-SEFAZ-MT:

“(...) Pode-se verificar ao id. 131946747 que, através do e-process no 5909542/2021 (id. 131946747), o contribuinte acostou cada um dos documentos elencados supra e na forma que foram exigidas.

Nada obstante, fora proferida a decisão inquinada de ilegal (visto f. 73/74 do id. 131946747) mantendo a suspensão da inscrição estadual do contribuinte ora Apelado “por não atendimento a Intimação Sefaz no 182977/1825/11/2021”, justificando tal negativa da seguinte forma:

No item 1 foram apresentados somente os comprovantes financeiros dos pagamentos. Quanto aos recebimentos foram apresentados cópia de cheques, porém não estavam nominais para a empresa C.O. FREITAS KREPSZ, e também foram apresentados recibos sem reconhecimento de firma. Cabe esclarecer que foi solicitado a comprovação do ingresso dos recursos nas contas bancárias da empresa como meio de comprovar que as operações ocorreram realmente entre a C.O. FREITAS KREPSZ e os destinatários das notas fiscais.

Item 2 foram apresentadas Guias Florestais emitidas em maio de 2021, para acobertar venda de mercadorias ocorridas no ano de 2019. (grifo proposital)

Aqui, fica evidenciado que as caracterizações das exigências são adicionais e não constavam na intimação inaugural, bem como que não são previstas em legislação aplicável, de sorte que não devem bastar para manter a suspensão da inscrição estadual do Apelado.

Neste sentido, quanto à exigência de que os cheques estivessem nominais à empresa ora Apelada, esta acaba por fulminar a opção prevista no art. 8o da Lei no 7.357/85 de fazer o pagamento de forma circular e se faz desnecessário o endosso, sendo meio idôneo para comprovar a atividade comercial em questão.

Igualmente não se revela razoável a exigência pelo reconhecimento de firma, eis que o próprio ato de quitação previsto no art. 313 e no art. 320, ambos do CC/02, não fazem tal exigência. A propósito:

Art. 320: A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Por fim, quanto às guias florestais, entendo que a manutenção da suspensão da inscrição estadual unicamente por questão de eventual descumprimento à legislação ambiental encontra-se à margem da competência da SEFAZ/MT, pelo que não deve bastar para manter a suspensão ora guerreada.

Parece-me evidente, portanto, que o Apelado fez cumprir o que requer o art. 84 da Portaria 5/2014-SEFAZ/MT, observando todas as exigências constantes na intimação inicial da SEFAZ/MT, fazendo jus à reativação de sua inscrição estadual, senão vejamos:

Portaria 5/2014-SEFAZ | Art. 84: “Para reativação da inscrição estadual, o contribuinte deverá enviar por meio de e-process a seguinte documentação:

(...)

IV – comprovação da regularização da pendência que deu causa à efetivação da suspensão da respectiva inscrição estadual.

Por conseguinte, o Parquet opina pelo desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.” (Id. no 141851650)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em sede de reexame necessário RATIFICO a r. sentença recorrida, em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024